Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA CRISTINA DOS REIS FILHA E OUTRAS contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de conhecimento 0740436-87.2020.8.07.0001, que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça. Irresignadas, as agravantes alegam que a decisão agravada somente se baseou na remuneração das agravantes e que o litisconsórcio ativo possibilitaria a divisão de despesas. Aduzem que, no entanto, esses fatores não são suficientes para indeferir o benefício da gratuidade de justiça. Assim, sustentam que “a parte agravante é merecedora dos beneplácitos da Justiça Gratuita, uma vez que não tem condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento, constando nos autos declarações de hipossuficiência por ele firmada e requerimento nesse sentido formulado na inicial, elementos bastantes para autorizar seu deferimento, posto que a declaração possui presunção juris tantum de veracidade, nos termos do disposto no art. 99, § 3o do CPC” Desse modo, requerem a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a extinção do processo originário por falta de recolhimento de custas iniciais. No mérito, pleiteiam pela reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade justiça às agravantes. É o relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que os documento anexos neste recurso (ID. 23860284 a 23860288) não comprovam, cabalmente, que as agravantes preencham os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, pode-se perceber que as agravantes encontra-se em situação bastante diferente dos cerca de 53 milhões de pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. Com efeito, os documentos acostados demonstram que a renda das agravantes se mostra elevada, não havendo, por outro lado, qualquer indicação de as agravantes estejam suportando despesas que comprometam o seu sustento. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a peça recursal, não assiste razão às recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator